Tribunal: TJSP
Processo: 2161499-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. COVID-19. RIBEIRÃO PRETO. Decretos Municipais 147/2020 e 164/2020 que restringiram o horário de funcionamento de várias atividades nos períodos de 6 a 19 de julho de 2020 e 17 a 26 de julho de 2020, respectivamente. Agravante que desenvolve atividade principal de comércio varejista de materiais de construção em geral.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. COVID-19. RIBEIRÃO PRETO. Decretos Municipais 147/2020 e 164/2020 que restringiram o horário de funcionamento de várias atividades nos períodos de 6 a 19 de julho de 2020 e 17 a 26 de julho de 2020, respectivamente. Agravante que desenvolve atividade principal de comércio varejista de materiais de construção em geral. Atividade considerada essencial nos termos do Decreto Federal 10.282/20 e da Deliberação 5, de 27/3/2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Decreto Estadual 64.881/20. As medidas estabelecidas pela Administração Federal não afastam a competência concorrente dos Estados e Municípios, para questões de saúde pública e coletiva. No entanto, os entes públicos, especialmente o Município, no caso, não poderão exceder os limites de sua competência. Conquanto o Município tenha competência constitucional para legislar sobre assuntos locais, dentre eles o funcionamento de estabelecimentos comerciais, deve fazê-lo em harmonia com a disposição da legislação federal, que lhe é anterior. Sem base em critérios objetivos e científicos – não constatáveis nas justificativas dos decretos municipais – , não pode o Município restringir o funcionamento de atividade considerada essencial.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161499-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA., é agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
2
Voto
14721
Agravo de Instrumento
2161499-61.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto
Agravante
C&C Casa e Construção Ltda.
Agravado
Prefeito do Município de Ribeirão Preto
Juiz de Primeiro Grau
Reginaldo Siqueira
Decisão/Sentença
10/7/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO.
COVID-19. RIBEIRÃO PRETO. Decretos Municipais 147/2020 e
164/2020 que restringiram o horário de funcionamento de várias
atividades nos períodos de 6 a 19 de julho de 2020 e 17 a 26 de
julho de 2020, respectivamente. Agravante que desenvolve
atividade principal de comércio varejista de materiais de
construção em geral. Atividade considerada essencial nos termos
do Decreto Federal 10.282/20 e da Deliberação 5, de 27/3/2020,
do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o
art. 3° do Decreto Estadual 64.881/20. As medidas estabelecidas
pela Administração Federal não afastam a competência
concorrente dos Estados e Municípios, para questões de saúde
pública e coletiva. No entanto, os entes públicos, especialmente o
Município, no caso, não poderão exceder os limites de sua
competência.
Conquanto
o
Município
tenha
competência
constitucional para legislar sobre assuntos locais, dentre eles o
funcionamento de estabelecimentos comerciais, deve fazê-lo em
harmonia com a disposição da legislação federal, que lhe é
anterior. Sem base em critérios objetivos e científicos
não
constatáveis nas justificativas dos decretos municipais , não pode
o Município restringir o funcionamento de atividade considerada
essencial.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA. contra a r. decisão de fls. 53/5,
dos autos de origem, que, em mandado de segurança impetrado contra o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, indeferiu a liminar.
A agravante alega que, “Especificamente no Estado de São Paulo, denota-se que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
3
meio da Deliberação 5, de 27-3-2020, do Comitê Administrativo Extraordinário
Covid-19, de que trata o art. 3o do Decreto 64.881-2020, entendeu o Governo por
autorizar as lojas de materiais de construção, partindo de estudos técnicos que
evidenciam a necessidade de fornecer à população insumos para 'reparos civis
emergenciais', bem como manter o funcionamento da construção civil”.
Sustenta que, “De igual maneira, o Decreto Presidencial n. 10.282/20, que
regulamenta a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no que diz respeito aos
serviços essenciais, também considerou a comercialização de materiais da
construção civil como indispensável no período de pandemia”.
Afirma que, “na contramão desse entendimento, a autoridade impetrada limitou o
horário de funcionamento (Decreto de n. 147-2020), ignorando que a essencialidade
já reconhecida pelo Governo do Estado de São Paulo e o Governo Federal franqueia
o funcionamento do seu estabelecimento em horário regular. No decreto ora
combatido, autoridade coatora impede o funcionamento do estabelecimento no
horário compreendido entre as 8h da manhã até 10h, além de impedir o
funcionamento aos domingos, sob pena de incorrer o administrado nas sanções
penais e administrativas, elencadas no art. 5o do Decreto 147”.
Narra que, “Chancelando esta posição, foi editado o enunciado 419/STF: 'Os
municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que
não infrinjam leis estaduais ou federais válidas'”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão, “para permitir o
funcionamento do estabelecimento comercial em horário regular, sem as limitações
impostas pelo Decreto 147/2020, posto que de caráter essencial à população, sendo
certo que se compromete em manter as medidas de segurança necessárias e
controle de acesso ao estabelecimento comercial, a fim de evitar aglomerações”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
4
Antecipação da tutela recursal deferida a fls. 21/32 e complementada a fls. 42/3.
Contraminuta a fls. 58/62.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso (fls.
67/8).
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
1. ATIVIDADE ECONÔMICA REALIZADA PELA AGRAVANTE
A agravante, segundo sua própria descrição, desenvolve atividade principal de
comércio varejista de materiais de construção em geral e atividades
secundárias de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias
em geral não especializado; serviços de pintura de edifícios em geral; aplicação de
revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; outras obras de acabamento
da construção; outras sociedades de participação, exceto holdings; atividades de
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, móveis, caça,
pesca e camping, uso pessoal e doméstico, tapeçaria, cortinas e persianas, entre
outros (fls. 31, autos de origem).
A atividade principal é considerada essencial pelo Decreto Federal 10.282/20 ,
que regulamenta a Lei 13.979/20.
Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão
resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
5
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...)
XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas
presencialmente ou por meio do comércio eletrônico , de produtos
de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de
construção ;
No mesmo sentido, a Deliberação 5, de 27/3/2020, do Comitê Administrativo
Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Decreto Estadual 64.881/20 (fls.
38, autos de origem):
Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da Administração
estadual:
Inciso único - o Comitê esclarece que, além daquelas citadas no Dec.
64.881-2020 (art. 2o, § 1o) e complementadas nas Deliberações 2 e 3, as
lojas de materiais de construção , considerando que estas fornecem os
produtos necessários para a realização de reparos civis emergenciais,
bem como para manter o funcionamento da construção civil e indústria,
ambas previstas na alínea 'a', do inc. II, da Deliberação 2, de 23-3-2020,
deste Comitê, não estão abrangidas pela medida de quarentena ,
desde que observadas normas sanitárias no contexto do Covid-19 .
O Decreto Municipal 147, de 7/7/2020 , que “altera a redação do Decreto no 146,
3 de julho de 2020, que dispôs sobre medidas temporárias de prevenção de contágio
pelo Novo Coronavírus (Covid-19)”, estabelece (fls. 40/1, autos de origem):
Art. 4o. Altera a redação do art. 8o do Decreto no 146, de 3 de julho de
2020, bem como de seus incisos e inclui incisos V a VIII que passam a
vigorar com a seguintes redações:
“Art. 8o. Fica estabelecido os horários de funcionamento, no
período de 6 à 19 de julho de 2020, para as seguintes
atividades: (...)
Parágrafo único. Para as atividades de revendedores de
material de construção , revendedores de produtos de
limpeza, pet shops, locação de veículos, estabelecimentos
comerciais de peças e acessórios para veículos automotores e
a integralidade da cadeia de abastecimento e logística terão
o seu horário de funcionamento das 10 às 20 horas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
6
máximo, nos dias de segunda-feira à sábado.”
Art. 5o Inclui o artigo 10-A no 146, de 3 de julho de 2020, com a
seguinte redação:
“Art. 10-A O descumprimento do disposto neste Decreto
sujeitará o infrator, conforme o caso, às penas previstas na
Lei Complementar Municipal no 2.963, de 06 de maio de
2019 Código Sanitário Municipal, sem prejuízo do disposto
nos artigos 268 e 330 do Código Penal e da Lei no 2.415, de
21 de dezembro de 1970 (Código Tributário) e a Resolução
SS no 96 de 29 de junho de 2020”.
Pelo Decreto Municipal 164, de 17/7/2020 , além de outras medidas de
prevenção, prorrogou-se a restrição do horário de funcionamento de 17 de julho
a 26 de julho de 2020 (fls. 39/40).
2. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO
Não cabe ao Judiciário dizer sobre o nível de gravidade do evento epidemiológico,
sobre taxas de progressão, índices de mortalidade e muito menos sobre as
abordagens médicas, sanitárias ou econômicas aplicáveis. Há informação colidente
entre médicos, cientistas, institutos de pesquisa, hospitais, universidades e órgãos
de governo. Não será o juiz quem irá arbitrá-las. O tempo, eventualmente, dirá
quem acertou e quem errou na definição de políticas públicas, provável e
infelizmente, quando não mais existir a oportunidade de correção.
A análise dos riscos e a definição de medidas de contenção é atividade típica do
detentor de mandato popular. Por força do voto, membros do Legislativo e do
Executivo, das três esferas, têm a autoridade e a legitimidade para decidir.
Ressalvadas as hipóteses de violação dos princípios da administração pública, o
representante popular é aquele que tem a autoridade para errar ou acertar. É
eleito para isso. Aos demais, resta, no máximo, a formação de opinião.
Examina-se aqui, portanto, tão somente a validade das disposições normativas e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
7
competência para editá-las, diante do conflito entre as normas Estaduais e as
Municipais.
3. INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE AS TRÊS ESFERAS DE PODER
Não há hierarquia entre as três esferas de governo. A harmonia se estabelece
mediante repartição de competências. Via de regra, as competências são
excludentes, como bem exemplifica o sistema tributário em que à União é dado o
estabelecimento das regras gerais, vide Código Tributário Nacional, e a cada ente
público é dada a competência legislativa para regular tributos específicos.
Excepcionalmente, estabelece-se competência concorrente com a regras de
acomodação, da qual o sistema de saúde serve de exemplo.
4. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE SAÚDE
Em matéria de saúde, a competência para legislar é concorrente da União, do
Distrito Federal e dos Estados, e supletiva a dos Municípios.
O art. 23, II, da Constituição Federal não tem o alcance que pretende o município
agravante na medida em que trata das atividades administrativas (cuidar) e não da
competência legislativa:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência;
Reconhecer competência legislativa concorrente aos Municípios, com base no art.
23, o colocaria em conflito com o art. 24, XII, que não contempla os municípios, e
com os expressos termos do art. 30, II.
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
8
concorrentemente sobre:
(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
A competência municipal é supletiva, nos termos do art. 30, II.
Art. 30. Compete aos Municípios :
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
O art. 24 da CF, em seus parágrafos, estabelece as regras para tratar eventuais
conflitos de normas entre os entes públicos.
§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a competência da União
limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
2o A competência da União para legislar sobre normas gerais não
exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3o Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4o A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
Não se há, portanto, que reconhecer prevalência de norma estadual sobre norma
federal, eis que têm campos separados de abrangência. A competência é
concorrente, reservada ao governo federal a edição de normas de caráter geral. Ao
governo estadual, compete a edição de normas de caráter suplementar. Terá
capacidade plena, caso não haja norma federal. Mas a norma estadual terá a
eficácia suspensa caso sobrevenha norma federal. Os parágrafos do art. 24 não
tratam da competência do Município uma vez que, para legislar, a competência
concorrente é apenas da União e dos Estados, como já se viu no art. 30, II.
5. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA NO REGRAMENTO DO SISTEMA ÚNICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
9
DE SAÚDE - SUS
A mesma matriz de distribuição de competências se observa na regulamentação
do SUS.
Os três entes integram o Sistema Único de Saúde
SUS, previsto no art. 198, da
CF que compreende, além das demais atribuições, executar ações de vigilância
epidemiológica (art. 200).
Sobre o tema vigilância epidemiológica, a Lei Federal 8080/90 estabelece, ao
Estado, a competência para a coordenação de ações e serviços (art. 17, IV, a), e
ao Município, a competência para executá-los (art. 18, IV, a).
A Lei Federal 8.080/1990, que regulamenta o SUS, sobre a vigilância
epidemiológica, traz as seguintes disposições de interesse:
Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
b) de vigilância epidemiológica ;
§ 2o Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
(...)
Dos Princípios e Diretrizes
Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art.
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes
princípios:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
10
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades,
a alocação de recursos e a orientação programática;
(...)
Da Competência
Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
III - definir e coordenar os sistemas:
c) de vigilância epidemiológica; e
VI - coordenar e participar na execução (sic) das ações de vigilância
epidemiológica.
Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância
epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na
ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do
controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que
representem risco de disseminação nacional.
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
IV - executar serviços:
de vigilância epidemiológica;
No tema da vigilância epidemiológica, aos municípios cabe, tão somente, a
execução de serviços. Cabe à União definir e coordenar sistemas, coordenar
ações e delas participar. Aos estados, cabe a coordenação e, em caráter
complementar, a execução de ações e serviços.
6. ROL NORMATIVO RELATIVO AO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
Interessam ao caso as seguintes normas referentes ao controle epidemiológico:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
11
? Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
? Decreto Federal 10.282, de 20 de março de 2020,
? Decreto Federal 10.292, de 25 de março de 2020,
? Decreto Federal 10.329, de 28 de abril de 2020,
? Decreto Federal 10.344, de 8 de maio de 2020,
? Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020, que instituiu a quarentena,
? Decreto Estadual 64.920, de 6 de abril de 2020 (estendeu a quarentena até
22/4),
? Decreto Estadual 64.946, de 17 de abril de 2020 (estendeu a quarentena até
10/5),
? Decreto Estadual 64.967, de 8 de maio de 2020 (estendeu a quarentena até
31/5),
? Decreto Estadual 64.975, de 13 de maio de 2020 (alterou dispositivos do Dec.
64.881),
? Decreto Estadual 64.994, de 28 de maio de 2020 (instituiu o Plano São Paulo),
? Decreto Estadual 65.014, de 10/6/2020,
? Decreto Estadual 65.032, de 27/6/2020,
? Decreto Estadual 65.044, de 3/7/2020,
? Decreto Estadual 65.056, de 10/7/2020 (estendeu a quarentena até 10/8),
? Decreto Estadual 65.088, de 24 de julho de 2020,
? Decreto Municipal 147, de 7 de julho de 2020,
? Decreto Municipal 164, de 17 de julho 2020.
7.
CARÁTER
NECESSARIAMENTE
RESTRITIVO
DAS
NORMAS
EPIDEMIOLÓGICAS
Em situação de normalidade, não depende o cidadão de normas permissivas, em
matéria sanitária ou epidemiológica. É na situação de anormalidade que surge vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
12
para a norma restritiva. Ninguém há de ser autorizado (salvo as regulações
administrativas de outra natureza) para que possa abrir seu comércio ou serviço. E
não se cogita de imposição de funcionamento, inaplicável às atividades privadas.
Na questão epidemiológica, haverá de prevalecer a norma restritiva,
independentemente da origem. Assim, num cenário hipotético, se determinada
infecção viral se manifestasse apenas no território de um município, poderia não
haver razão fática para o decreto de normas restritivas no âmbito do Estado ou da
União. Prevaleceria, assim, um decreto restritivo municipal. Detectada a
propagação para outros municípios, poderia ser reconhecida justa razão para
norma restritiva estadual, com alcance sobre todo o território da unidade
federativa, mesmo que ausente restrição federal. Há de prevalecer a norma
restritiva independentemente da esfera de poder da qual tenha emanado.
Quem tem competência legislativa para estabelecer restrição, naturalmente tem
para levantá-la, parcial ou totalmente. As controvérsias devem ser resolvidas pelo
confronto das regras restritivas com as regras que definem atividades não afetadas
pela restrição, que são os serviços públicos e atividades declarados essenciais.
A partir da lei federal, que apenas indicou as possíveis medidas de combate,
poderiam emanar normas que as pusessem total ou parcialmente em prática, pelo
governo federal, estadual ou municipal. A qualquer desses entes era possível
restringir, salvo o que houvesse sido declarado atividade essencial, em obediência
ao princípio da legalidade.
8. ESTRUTURA E CONTEÚDO DA LEI FEDERAL:
MEDIDAS DE COMBATE À EPIDEMIA
RESSALVA DE ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS
A lei federal não estabeleceu medidas restritivas. Apenas definiu quais as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
13
de combate poderiam ser adotadas (art. 3o) durante a epidemia. Estabeleceu que
ato do Ministro da Saúde definiria a duração da situação de emergência que não
pode ser superior ao declarado pela OMS. Definiu os conceitos de isolamento e
quarentena. Atribui às autoridades, no âmbito de suas competências, a adoção das
medidas de enfrentamento. Estabeleceu que ato do Ministro da Saúde disporia
sobre as condições e prazos aplicáveis às medidas de isolamento e quarentena e
que as medidas previstas no art. 3o poderão ser adotadas pelo Ministro da Saúde,
pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministro da Saúde, nas
hipóteses dos incisos I (isolamento), II (quarentena), V, VI e VIII. Por fim, dos
aspectos que interessam a esta demanda, destaca-se a disposição segundo a qual
as medidas deveriam resguardar o exercício e funcionamento de serviços
públicos e atividades essenciais (art. 3o, § 8o) a serem definidas pelo Presidente
da República, mediante decreto (§ 9o).
Aponta a lei federal, portanto, para duas direções: prevê medidas de
enfrentamento e estabelece que serviços públicos e atividades consideradas
essenciais ficarão ressalvados.
9. PLANO SÃO PAULO
Em conformidade com o Decreto Estadual 64.994, de 28 de maio de 2020, por via
do que se denominou Plano São Paulo, previu-se a atenuação das regras restritivas
mediante classificação das regiões e municípios do Estado em fases: vermelha,
laranja, amarela, verde e azul.
No anexo III do Decreto Estadual, tabela informa quais atividades não essenciais
podem retomar funcionamento com atendimento presencial, e as regras para
tanto. O critério científico, portanto, é do Executivo Estadual que estabeleceu, no
mesmo decreto, a classificação em fases com base nas condições epidemiológicas e
estruturais (art. 5o), a partir da medição das evolução da COVID-19 e capacidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
14
resposta do sistema de saúde (art. 3o), com observância das orientações do
Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e das diretrizes
emanadas da Secretaria de Estado da Saúde (art. 4o).
Ainda que o art. 7o do decreto estabeleça que a retomada do atendimento
presencial ao público, pelos municípios inseridos nas fases laranja, amarela e verde,
se faça mediante ato fundamentado do respectivo prefeito, fato é que o critério
quem estabeleceu foi o Estado. E não há discussão sobre os critérios em si.
A classificação dos municípios se faz com base nas informações colhidas
permanentemente pelo sistema de saúde e de controle de epidemias. A propósito,
o Decreto Estadual nem deixa margem para que o Município disponha de modo
diverso, com base em critérios próprios.
A classificação vem sendo atualizada a cada período de aproximadamente 15 dias.
Inútil perquirir sobre critérios científicos do Município se o Decreto Estadual é
quem os estabelece sem que deixe margem de análise ao Prefeito. O decreto
municipal não tem margem de discricionariedade. É típico ato vinculado.
10. CONFLITO ENTRE O DECRETO MUNICIPAL E OS DECRETOS ESTADUAL E
FEDERAL
Embora pareçam adequadas à realidade do município de Ribeirão Preto a restrição
de horário para atividades permitidas, o decreto municipal que a estabeleceu não
prevalece sobre as normas federal e estadual, por extrapolar os limites da
competência suplementar.
Sem base em critérios objetivos e científicos não constatáveis nas justificativas
dos decretos municipais , não pode o Município restringir o funcionamento de
atividade considerada essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161499-61.2020.8.26.0000
15
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL